Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RISCO DE ÓBITO, LESÕES IRREPARÁVEIS OU DECAIMENTO IMEDIATO DE SAÚDE. NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento e o agravo interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. A Consumidora é beneficiária do plano de saúde Agravado e foram indicadas cirurgias reparadoras pós-bariátrica com urgência. 3.1. Para demonstrar a urgência, a Autora acostou aos autos relatórios médicos de equipe multiprofissional, nos quais são elencados, em suma, os seguintes fatores de risco que justificariam a realização urgente dos procedimentos: (i) manutenção da saúde mental; (ii) formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico; (iii) dificuldade de deambulação, de realizar higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual; (iv) desconforto físico; (v) restabelecimento da saúde e qualidade de vida.
4. As situações de urgência e emergência, para fins de cobertura por planos de saúde, são definidas pela Lei 9.656/98, no seu art. 35-C, inc. I e II.
5. Ainda que se reconheça o sensível quadro da Agravada, não se vislumbra a necessidade, de plano e pronto, de tutela para a realização dos procedimentos cirúrgicos, tendo em vista que não se defluem dos autos situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, embora se faça menção à situação de urgência pelos médicos que acompanham a Paciente.
6. Afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência antecipada requerida na inicial. Agravo interno prejudicado.